Tribunal: TJES
Processo: 0001187-65.2015.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001187-65.2015.8.08.0019

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFERSON ROCHA DE ANDRADE e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão que negou provimento à apelação criminal interposta em ação penal condenatória pela prática do crime de homicídio qualificado, sob alegação de omissão no enfrentamento das teses defensivas relativas à nulidade do julgamento dos embargos de primeiro grau, à invalidade das interceptações telefônicas, à violação do art. 479 do CPP e à anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri por decisão manifestamente contrária às provas dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar adequadamente as teses defensivas suscitadas na apelação criminal; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada pelo órgão colegiado, inclusive para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade referentes à tempestividade dos embargos declaratórios do Ministério Público, às interceptações telefônicas e à juntada de vídeos na véspera do julgamento, afastando-as com fundamentação clara e suficiente.

5. A decisão embargada reconheceu a preclusão das nulidades relativas às interceptações telefônicas e rechaçou a utilização da denominada “nulidade de algibeira”, em consonância com o art. 571 do CPP e a jurisprudência do STJ.

6. O acórdão esclareceu que os vídeos exibidos em plenário não configuravam prova nova, pois integravam os autos desde 2013 e eram de conhecimento da defesa, inexistindo afronta ao art. 479 do CPP.

7. A decisão colegiada examinou de forma fundamentada a alegação de julgamento manifestamente contrário às provas dos autos, concluindo que o veredicto do Conselho de Sentença encontrava respaldo em vertente probatória legítima e suficiente.

8. O inconformismo da parte embargante revela mera pretensão de rediscutir questões já decididas, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

9. O prequestionamento considera-se satisfeito quando a matéria jurídica é efetivamente debatida e decidida, sendo desnecessária manifestação expressa e individualizada acerca de todos os dispositivos legais invocados pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da causa quando inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado.

2. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes quando a controvérsia é solucionada de forma fundamentada.

3. A rejeição dos embargos de declaração não impede o prequestionamento da matéria efetivamente debatida e decidida no acórdão recorrido.

4. A alegação de omissão não se configura quando o acórdão aprecia de forma suficiente as teses defensivas relevantes ao deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 563, 571, 619 e 479; Lei nº 11.419/2006, art. 11, § 5º; CPP, arts. 158-A a 158-F.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no RHC nº 213.496/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 03.03.2026, DJEN 11.03.2026; STJ, EDcl na APn nº 869/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 03.03.2026, DJEN 09.03.2026; STJ, EDcl no EDcl no REsp nº 89.637/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ 18.12.1998.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº
0001187-65.2015.8.08.0019

EMBARGANTE
:
JEFFERSON ROCHA DE ANDRADE

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JEFFERSON ROCHA DE ANDRADE
contra o v. acórdão de ID 19044181, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação Criminal anteriormente interposto.

Em suas razões recursais (ID 19206002), o embargante alega omissão no acórdão, aduzindo que o enfrentamento das matérias ventiladas na apelação foi realizado de forma genérica e abstrata, sem o devido debate de todos os pontos questionados.

Sustenta, em síntese, que não foram devidamente rechaçadas as teses relativas à
(
i)
nulidade no julgamento dos embargos de primeiro grau;
(
ii)
nulidade nas interceptações telefônicas por ausência de decisão judicial;
(
iii)
violação ao art. 479 do CPP pela juntada intempestiva de vídeos; e
(
iv)
despronúncia por vício na sentença e anulação do júri por julgamento manifestamente contrário às provas dos autos.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas, bem como o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões, a Douta Procuradoria de Justiça, no ID 19786319, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa. Na hipótese, restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I E IV, CP). PRELIMINARES DE NULIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. JUNTADA DE MÍDIA NA VÉSPERA DO JULGAMENTO. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por apelante 1 e apelante 2 contra sentença proferida em ação penal pública que os condenou pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, impondo ao primeiro a pena de 24 anos e 9 meses de reclusão, com decretação da perda do cargo público, e ao segundo a pena de 23 anos e 3 meses de reclusão, em razão de condenação pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão preclusas as alegadas nulidades relativas à tempestividade dos embargos opostos pelo Ministério Público, à interceptação telefônica sem autorização judicial e à juntada de mídias na véspera do julgamento do Júri; (ii) estabelecer se houve violação ao art. 479 do CPP por suposta surpresa à defesa; (iii) determinar se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP; e (iv) aferir a existência de erro ou injustiça na dosimetria da pena, especialmente na fixação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As nulidades suscitadas possuem natureza relativa e não foram arguidas no momento processual oportuno, encontrando-se preclusas, nos termos do art. 571 do CPP, caracterizando-se a chamada “nulidade de algibeira”.

4. Embora existam precedentes que considerem suficiente a intimação do Ministério Público em plenário, no âmbito do Tribunal do Júri, a controvérsia foi submetida ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1403/STJ), não havendo, até o momento, tese vinculante apta a afastar a orientação firmada no Tema 959. Segundo esse entendimento, o termo inicial da contagem do prazo para o Ministério Público impugnar decisão judicial corresponde à data da entrega dos autos na respectiva repartição administrativa, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha ocorrido em audiência, em cartório ou por mandado.

5. A alegação de nulidade das interceptações telefônicas mostra-se inviável, pois a matéria não foi questionada nas alegações finais da primeira fase do Júri nem no recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia, operando-se a preclusão consumativa.

6. Não há demonstração de prejuízo concreto decorrente das interceptações telefônicas, uma vez que a condenação se ampara em conjunto probatório amplo, composto por confissões extrajudiciais, depoimentos testemunhais e laudos periciais, incidindo o princípio do pas de nullité sans grief.

7. A juntada de vídeos contendo interrogatórios policiais na véspera do julgamento não configura violação ao art. 479 do CPP, pois se trata de prova pré-existente, de conhecimento antigo da defesa, não caracterizando documento novo nem surpresa processual.

8. A decisão do Conselho de Sentença não é manifestamente contrária à prova dos autos, pois encontra suporte em uma das versões fáticas apresentadas em plenário, amparada por provas judicializadas e elementos informativos corroborados.

9. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a substituição da valoração dos jurados pela convicção do Tribunal, sendo possível a cassação apenas quando a decisão se mostra totalmente dissociada do conjunto probatório, o que não ocorre no caso.

10. A materialidade delitiva resta comprovada por laudo cadavérico, e a autoria encontra respaldo em confissões extrajudiciais detalhadas, interceptações telefônicas válidas e depoimentos testemunhais colhidos em juízo.

11. A fixação da pena-base observou critérios concretos e idôneos, com adequada fundamentação na culpabilidade acentuada, nas circunstâncias do crime e nas consequências extrapenais, não havendo violação aos princípios da individualização da pena ou do ne bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Nulidades relativas ocorridas na fase inquisitorial ou na primeira fase do Tribunal do Júri devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de preclusão.

2. Não configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos o veredicto do Júri que opta por uma das versões amparadas no conjunto probatório.

3. A soberania dos veredictos impede a revisão do mérito da decisão dos jurados quando houver suporte mínimo nas provas produzidas.

4. É válida a exasperação da pena-base quando fundada em elementos concretos que extrapolam os inerentes ao tipo penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §2º, I e IV, e art. 59; CPP, arts. 563, 571, 593, III, “c” e “d”, e 479.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 572.626/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28/04/2020, DJe 05/05/2020; STJ, HC 213.297/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 03/09/2015; STJ, REsp 1.349.935/SE (Tema 959), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 23/08/2017, DJe 14/09/2017; STJ, HC nº 200.558/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.04.2019; STJ, HC nº 784.263/ES, Rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20.08.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.328.456/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 07.10.2024; TJES, ApCrim nº 0000952-85.2014.8.08.0067, Primeira Câmara Criminal, j. 27.02.2019.

Pois bem. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se, exclusivamente, a sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes no julgado, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa, nem à renovação do inconformismo já examinado e rejeitado pelo órgão julgador.

Na hipótese dos autos, a pretensão recursal não merece acolhida.

As matérias relativas às alegadas nulidades do julgamento dos embargos de primeiro grau, das interceptações telefônicas, da suposta violação ao art. 479 do CPP, bem como o pleito de anulação do Júri por julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, foram expressa e exaustivamente analisadas pelo acórdão embargado, que enfrentou a controvérsia de forma clara e suficiente.

Com efeito, o julgado rechaçou a tese de intempestividade dos embargos declaratórios do Ministério Público fundamentando-se no Tema 959 do STJ, atestando a validade do ato. Rechaçou, igualmente, a alegada nulidade das interceptações telefônicas, registrando de forma expressa a ocorrência da preclusão e o emprego da repudiada tese de nulidade de algibeira pela defesa.

Além disso, o acórdão embargado examinou detalhadamente a suposta afronta ao art. 479 do CPP, consignando que os vídeos exibidos não configuravam prova nova e já integravam o acervo processual desde 2013, sendo de conhecimento inequívoco do causídico. Quanto ao mérito, explicitou detidamente as razões pelas quais a decisão do Conselho de Sentença possuía suporte em vertente probatória sólida e legítima constante dos autos.

Em verdade, o que se extrai das razões recursais é mero inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado, com nítido propósito de rediscutir matéria já apreciada e decidida de forma fundamentada, providência manifestamente incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

A propósito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que os aclaratórios não constituem instrumento adequado para promover novo julgamento da causa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PROVA DIGITAL. ACESSO AO MATERIAL EXTRAÍDO DE TELEFONE CELULAR. DISPONIBILIZAÇÃO NA SEDE DA POLÍCIA FEDERAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. OMISSÃO. VÍCIO CONSTATADO APENAS PARA FINS DE INTEGRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 11, § 5º, DA LEI N. 11.419/2006. PROVA DIGITAL NATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SUPRIR OMISSÃO, MAS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1.
Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar contradição, eliminar obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa.
2. Segundo a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o magistrado não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pela parte, máxime quando já tiver decidido a questão sob outros fundamentos" (EDcl no EDcl no REsp n. 89.637/SP, Rel. Ministro Gilson Dipp, in DJ 18/12/1998). A suficiência da fundamentação reside na resolução da questão jurídica, e não no rebatimento numérico de artigos de lei. 3. O art. 11, § 5º, da Lei n. 11.419/2006 refere-se a documentos que, por sua natureza física, mostram-se tecnicamente inviáveis de digitalização, tratando-se de espécies de provas analógicas. A prova analógica refere-se a objetos físicos que mudam de forma contínua, enquanto a prova digital é composta por dados representados em linguagem binária. [...]

(EDcl no AgRg no RHC n. 213.496/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 11/3/2026.) - destaquei

_______________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA. GRAVAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES. CADEIA DE CUSTÓDIA. LEI 13.964/2019. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. ALEGADAS OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. 1.
Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito ou à simples irresignação da parte com a conclusão adotada.
2. Inexiste obscuridade ou contradição no acórdão que, de modo claro e coerente, enfrentou a alegação de quebra da cadeia de custódia e assentou a licitude da gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, afastando nulidade ante a ausência de indicação concreta de edição/adulteração e de demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief). 3. As regras dos arts. 158-A a 158-F do CPP, introduzidas pela Lei n. 13.964/2019, não incidem retroativamente para exigir, em gravação realizada por particular em 2011, protocolos formais de custódia positivados apenas posteriormente (tempus regit actum). 4. Não configurada omissão quanto à valoração probatória: o acórdão indicou, com suficiência, os elementos que embasaram a conclusão condenatória (gravação ambiental, interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, documentos do TCE/ES e demais elementos), sendo desnecessário o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos defensivos.

(EDcl na APn n. 869/DF, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 3/3/2026, DJEN de 9/3/2026.) -
destaquei

No tocante ao pedido de prequestionamento, cumpre registrar que a rejeição dos presentes embargos não impede o acesso às instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente debatida e decidida, como efetivamente ocorreu no caso concreto.

De todo modo, tem-se por examinados os dispositivos legais e constitucionais invocados pela defesa, na medida necessária à solução da controvérsia, não havendo obrigatoriedade de manifestação expressa e individualizada sobre cada um deles.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.